Tribunal: TJES
Processo: 5012342-29.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012342-29.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: MARINETE BOA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DA FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência das cobranças contestadas, condenando a ré à restituição simples dos valores pagos e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. A consumidora impugna duas compras lançadas em seu cartão de crédito (“picpay*andremon alex”), afirmando não as ter autorizado. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e acolheu o pedido indenizatório.
3. A instituição financeira recorreu, alegando inexistência de falha, ausência de comunicação tempestiva e culpa exclusiva da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a demora de aproximadamente 120 dias na comunicação da suposta fraude afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos débitos e pela indenização por danos morais pleiteada pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, impondo-se ao fornecedor o dever de segurança e informação. Contudo, o consumidor deve agir com boa-fé e diligência na verificação de suas faturas e imediata comunicação de irregularidades.
6. A comunicação tardia da fraude, após cerca de quatro meses das transações, rompe o nexo causal e caracteriza culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3º, II), pois inviabiliza medidas eficazes de bloqueio ou estorno.
7. A ausência de contestação imediata, o pagamento de faturas subsequentes e a lavratura tardia do boletim de ocorrência evidenciam falta de diligência, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: “A demora excessiva do consumidor na comunicação de transações contestadas em cartão de crédito configura culpa exclusiva e rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade da instituição financeira por eventuais prejuízos e por danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5012342-29.2024.8.08.0030

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDA: MARINETE BOA

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FÁVARO CAMATA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DA FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência das cobranças contestadas, condenando a ré à restituição simples dos valores pagos e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. A consumidora impugna duas compras lançadas em seu cartão de crédito (“picpay*andremon alex”), afirmando não as ter autorizado. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e acolheu o pedido indenizatório.
3. A instituição financeira recorreu, alegando inexistência de falha, ausência de comunicação tempestiva e culpa exclusiva da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a demora de aproximadamente 120 dias na comunicação da suposta fraude afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos débitos e pela indenização por danos morais pleiteada pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, impondo-se ao fornecedor o dever de segurança e informação. Contudo, o consumidor deve agir com boa-fé e diligência na verificação de suas faturas e imediata comunicação de irregularidades.
6. A comunicação tardia da fraude, após cerca de quatro meses das transações, rompe o nexo causal e caracteriza culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3º, II), pois inviabiliza medidas eficazes de bloqueio ou estorno.
7. A ausência de contestação imediata, o pagamento de faturas subsequentes e a lavratura tardia do boletim de ocorrência evidenciam falta de diligência, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: “A demora excessiva do consumidor na comunicação de transações contestadas em cartão de crédito configura culpa exclusiva e rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade da instituição financeira por eventuais prejuízos e por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS ajuizada por
MARINETE BOA
em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, na qual a autora alega desconhecer duas transações parceladas em seu cartão de crédito (SX MASTERCARD), ambas de 09/04/2024, sob a rubrica "picpay*andremon alex" (12x R$ 46,13 e 12x R$ 23,06). Afirmou ter contestado "prontamente" na agência, mas a Ré manteve a cobrança, gerando protocolos posteriores e um Boletim de Ocorrência. Por tais razões, pretende a declaração de inexistência de débito e compensação por danos morais.

A Ré, em contestação (ID 14773405), arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a culpa exclusiva da consumidora , alegando que as compras foram feitas com dados do cartão e CVV. Sustentou, principalmente, a extemporaneidade da contestação, afirmando que o primeiro contato da cliente ocorreu apenas em 12/08/2024 , 120 dias após a compra (09/04/2024) , extrapolando o prazo contratual de 45 dias (Cláusula 10.2). Ao final, requereu a improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14773412), nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela autora MARINETE BOA, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR a Decisão liminar de ID 51342613;

b) DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos débitos lançados nas faturas do cartão de crédito da autora, referenciados como “picpay*andremon alex”, nos valores 12 x R$46,13 e 12 x R$23,06;

c) CONDENAR a requerida
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ao pagamento, em favor da autora, de forma simples, de todos os valores adimplidos pela autora, em relação às transações indevidas, a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do Código Civil) a partir do efetivo prejuízo (Súmula n. 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência dos juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação (art. 405 do Código Civil), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

d) CONDENAR a requerida
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à requerente, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência dos juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação (art. 405 do Código Civil), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14773415).Preliminarmente, requereu a concessão de efeito suspensivo. No mérito, reiterou as teses da contestação, focando: (i) na regularidade da transação (uso de CVV); (ii) na culpa exclusiva da consumidora; (iii) na extemporaneidade da contestação (120 dias após a compra, violando a Cláusula 10.2) ; (iv) no uso contínuo do cartão pela Autora após a suposta fraude; (v) na ausência de dano moral; e (vi) subsidiariamente, na redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões (ID 14773417), a autora arguiu, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o recurso é mera cópia da contestação. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença.

É breve o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 14773416.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença.No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A controvérsia cinge-se em definir a responsabilidade da instituição financeira por transações não reconhecidas pela consumidora e se a demora desta em contestar os lançamentos configura excludente de responsabilidade.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Contudo, a responsabilidade objetiva é afastada se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).

No caso dos autos, a recorrente fundamenta sua defesa (e seu recurso) em dois pilares fáticos principais: (i) a demora da consumidora em contestar as transações e (ii) o uso contínuo do cartão após a suposta fraude.

Analisando a cronologia dos fatos, assiste razão à recorrente.

A Autora alega na inicial (ID 14772728) que as compras ocorreram em
09/04/2024
e que as impugnou
"prontamente".
Todavia, não há nos autos qualquer prova dessa contestação imediata em abril.

Os documentos que instruem a inicial demonstram que a primeira manifestação formal da consumidora ocorreu meses depois:

05/08/2024:
Abertura da Manifestação (Protocolo nº 241527248) (ID 14772733) .

12/08/2024:
Data em que a Ré afirma ter recebido o contato e data em que o cartão foi bloqueado (conforme tela sistêmica, ID 14773405, p. 5).

13/08/2024:
Data do registro do Boletim Unificado (ID 14773384).

Verifica-se, portanto, um lapso temporal de aproximadamente 4 (quatro) meses entre a ocorrência das transações (09/04/2024) e a primeira prova de contestação (agosto de 2024).

A Ré alega que o contrato prevê o prazo de 45 dias para reclamações (Cláusula 10.2). Independentemente da validade da cláusula em si, a demora de 120 dias para que a consumidora percebesse ou comunicasse a fraude viola manifestamente o dever de boa-fé objetiva (art. 422, CC) e o dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
).

As faturas dos meses subsequentes (Maio - ID 14773388, Junho - ID 14773389, Julho - ID 14773390) foram emitidas e, presumidamente, recebidas pela autora, que alega ter pago as parcelas. Era dever da consumidora conferir seus extratos mensais. Ao não fazê-lo e não comunicar a instituição financeira tempestivamente, a autora assumiu o risco e contribuiu decisivamente para o dano.

Corrobora a tese de negligência da autora o fato, alegado pela Ré e não impugnado especificamente, de que o cartão continuou sendo utilizado normalmente após a data da suposta fraude. A própria fatura de abril (ID 14773387) e a contestação (ID 14773405) listam uma compra em "PGTON TODA CHARMOS" em 14/04/2024, cinco dias após as transações impugnadas, a qual não foi contestada.

O Juízo
a quo
fundamentou a procedência no fato de a autora ter registrado BU e reclamação no PROCON, considerando tal ato como diligência. Contudo, tais medidas foram tomadas apenas em agosto, quatro meses após o fato, o que, com a devida vênia, não configura diligência imediata, mas sim a constatação tardia da fraude.

Dessa forma, tenho como rompido o nexo de causalidade e afastado o dever de indenizar da instituição financeira.

Sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP . CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS, SAQUES E REALIZAÇÃO DE COMPRAS. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA AUTORA, QUE ALEGA TER SOLICITADO O BLOQUEIO DO CARTÃO DEPOIS DE DECORRIDO 1H30MIN DO FURTO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR COMO GUARDIÃO DA SENHA.
DEMORA NA COMUNICAÇÃO QUE CONTRIBUIU PARA O EVENTO . TODAVIA, A RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA DEVE SE RESTRINGIR ÀS OPERAÇÕES REALIZADAS ANTES DA COMUNICAÇÃO DO FATO AO BANCO.
DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . (TJ-RS - Recurso Cível: 71007318124 RS, Relator.: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 15/12/2017, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 22/01/2018)

A reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de inexistência de débito e restituição (dano material) é medida que se impõe. Por conseguinte, inexistindo ato ilícito por parte da Ré, resta prejudicada a análise do dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO (ID 14773415) e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a Sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Revogo, por conseguinte, a tutela de urgência deferida (ID 14773393).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)